Tribunal: CARF
Processo: 10880.901781/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901781/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.797 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
VOTORANTIM FINANÇAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO ERRO
FORMAL.
Comprovado erro no preenchimento da DIPJ, deve ser reconhecido o direito
creditório pertinente ao saldo negativo declarado em DCOMP e devidamente
demonstrado pelo contribuinte. A DIRF não é o único documento hábil a
comprovar as retenções efetuadas. Em caso de erro ou ausência da DIRF as
retenções podem ser comprovadas mediante apresentação das notas fiscais
emitidas e dos registros contábeis e fiscais que demonstrem que o valor foi
recebido líquido das retenções e foi incluído como receita para fins de apuração
dos tributos devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901781/2006-41
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901781/2006-41

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Paulo I (SP), ao qual farei as complementações necessárias:
A Interessada transmitiu vários PER/DCOMP em que solicita a compensação de débitos
com crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao ano-calendário
(AC) de 2000, no montante de R$ 4.464.923,76.
2. O crédito foi detalhado no PER/DCOMP n° 25832.94436.l40507.1.7.027403.
3. Após análise dos pedidos, a DERAT/SP emitiu Despacho Decisório (fls. 18 a 25)
HOMOLOGANDO as compensações declaradas nos PER/DCOMP vinculados ao
SNIRPJ AC 2000 até o limite do direito creditório reconhecido, nos seguintes termos,
resumidamente.
3.1. O contribuinte apresentou os PER/DCOMP relacionados abaixo, por meio dos
quais pretende quitar débitos próprios. O crédito é o SNIRPJ AC 2000. Consulta ao
Sistema SIEF/DCOMP esclareceu que apenas quatro dos dezesseis PER/DCOMP ativos
da referida família haviam recebido um número eletrônico de processo, no caso, o
presente. Então, informou-se o tratamento manual nos referidos PER/DCOMP
estendendo-o aos outros relacionados a este mesmo crédito.

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901781/2006-41

3.2. Em 25/08/2008, consulta ao sistema COMPROT identificou o processo
administrativo de compensação de n° 1l6l0.004197/200779 que tem por objeto este
mesmo crédito pleiteado. Trata-se de recurso ao despacho decisório de não admissão do
PER/DCOMP retificador de n° 372l2.99862.l00504.l.7.026900. De acordo com art. 61
da Lei 9.784/1999, tal recurso não tem efeito suspensivo; logo, não impede a elaboração
do presente despacho decisório.
3.3. Do Saldo Negativo de IRPJ, o contribuinte que optar pela tributação com base no
lucro real com apuração anual obriga-se ao recolhimento mensal do imposto de renda
determinado sobre base de cálculo estimada. Os recolhimentos por estimativa efetuados
e o imposto de renda retido na fonte são considerados antecipações, não se tratam de
indébito ou recolhimento a maior, mas podem ser deduzidos do imposto devido apurado
ao final do ano-calendário.
3.4. Se o resultado apurado for um saldo negativo, poderá ser restituído à pessoa
jurídica, conforme disposto nos incisos III e IV, § 4°, art. 2° e no inciso II, § 1°, art. 6°,
da Lei n° 9.430/96.
3.5. A dedução do IRRF está condicionada à apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (de acordo com o art. 55, da Lei n° 7.450, de 23/12/1985), e
a que os rendimentos destas retenções sejam oferecidos à tributação, de acordo com o
art. 231, do Decreto 3.000, de 26/03/1999 (RIR99).
Da análise do crédito alegado
3.6. Consulta às DCTF entregues não revelou qualquer compensação em processo
utilizando o saldo negativo em análise. Portanto, será aqui examinado apena o SNIRPJ
AC 2000.
IRPJ- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA DIPJ 2001 Ano-calendario:2000
3.7. A empresa alega possuir crédito a compensar de R$ 4.464.923,76 neste AC (fl. 08).
Em consulta à DIPJ 2001 retificadora (n° 1240291), constatou-se que a forma de
tributação utilizada foi a do lucro real, com apuração anual (fl. 05). De acordo com o
cálculo do imposto de renda (fl. 08), o saldo negativo alegado é resultado
exclusivamente do IRRF (linha 13), conforme tabela abaixo:

3.8. A composição das 03 fontes pagadoras foi detalhada na ficha 43 da DIPJ 2001,
assim como no demonstrativo de crédito do PER/DCOMP
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901781/2006-41

25832.94436.l40507.1.7.027403 (fls. 09 e 12). Consulta ao sistema SIEF/DIRF
comprovou o IRRF declarado (fls. 15 e 16), conforme tabela abaixo.

3.9. Como visto, para que seja deferido o saldo credor de imposto de renda constituído
de IRRF, é necessário que as retenções sejam comprovadas e que os rendimentos
correspondentes tenham sido oferecidos à tributação. Ademais, o ônus da prova cabe ao
pleiteante.
3.10. Observa-se na tabela a seguir que o interessado não ofereceu à tributação
montante compatível com 0 IRRF deduzido na apuração anual:

3.11. Sobre o oferecimento de receita de SWAP (código 5273): Conforme instruções da
DIPJ 2001 (...). Uma vez que o contribuinte não ofereceu à tributação qualquer receita
de rendimento auferido em operações de swap (linha 21 da ficha 06A; fl. 06), 0 IRRF
do código 5273 não será considerado.
3.12. Tendo em vista o acima exposto, há de se considerar o montante de R$ 729.263,54
a título de IRRF a deduzir. Recalculando 0 IR sobre o Lucro Real (Ficha I2A), apurou-
se “Imposto a Pagar” de R$ 729.263,54, negativo.
3.13. Assim, foi reconhecido direito creditório de R$ 729.263,54 e homologadas as
compensações até 0 limite do direito creditório reconhecido.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901781/2006-41

4. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 05/O9/2008 (AR; fls. 06 e 08),
e dele recorreu a esta DRJ, em 30/09/2008, por meio de procuradora (fls. 26 a 46 e 59 a
82), nos seguintes termos, resumidamente (fls. 56 a 59):
4.1. No caso em tela, trata-se tão somente de erro de preenchimento da Ficha 06A da
DIPJ 2001, restando comprovar apenas que os rendimentos de swap que originaram as
retenções foram oferecidos à tributação.
4.2. A Recorrente, na DIPJ 2001, por equívoco consolidou na linha 24 (“Outras
Receitas Financeiras”) da Ficha 06A todos os valores correspondentes às receitas
auferidas no montante compatível com o IRRF deduzido na apuração anual, inclusive
de rendimento auferido em operações de swap, a qual deveria ter sido informada
individualmente na linha 21 da Ficha 06A (doc. 06).
4.3. Não havia observado o erro de preenchimento até o recebimento da r. decisão, mas
se o próprio Fisco reconhece a existência das receitas e respectivas retenções sobre as
mesmas, bem como que a somatória delas corresponde àquela informada na linha 24
(doc. 08), não há que se falar em receita sem tributação nem em desconsideração do
IRRF de código 5273.
4.4. Isto posto, se faz necessário retificar a DIPJ 2001 para constar corretamente a
informação do oferecimento à tributação da receita auferida em operações de swap na
linha 21 da Ficha 06A, cujo ajuste poderia ter sido feito de oficio, uma vez que
comprovado em sistema o oferecimento à tributação.
4.5. Todavia, a Recorrente procedeu nesta data à retificação da referida declaração,
desmembrando dos demais valores da Linha 24 aquele referente à operação de swap,
alocando-o corretamente na linha 21 (doc. 09).
4.6. Em face do exposto, requer o reconhecimento do crédito a compensar no valor de
R$ 4.464.923,76 e a homologação de todos os pedidos de PER/DCOMP vinculados ao
crédito em questão.
5. Foram apensados ao presente os processos de n° 10880720533/200781,
10880919441/200676,
10880919442/200611,
10880722140/200893
e
l16l0.004197/200779. Neste último (já referido no subitem 3.2.), observa-se o que vem
a seguir informado.
5.1. À fl. 03, consta Despacho Decisório não admitindo o PER/DCOMP n°
372l2.99862.100504.l.7.026900 que retifica o de n° 08688.87785.310304.1.3.028127
visto que apresenta inclusão de novo débito (ciência em 08/03/2007, fls. 18)
5.2. Às fls. 01 e 02, há manifestação de inconformidade protocolada em 08/05/2007.
Em 02/09/2008 foi exarado outro Despacho Decisório (ciência em 22/09/2008; fl. 89),
não conhecendo o recurso visto que apresentado após o prazo de dez dias estipulado
pelo caput do artigo 59, da Lei n° 9.784/99.
5.3. Às fls. 21 a 28, consta recurso voluntário (sic) à DRJ, protocolado em 02/10/2010,
em que requer seja reformado r. Despacho e declarado nulo o mesmo, acolhendo o
PER/DCOMP retificador, ou caso assim não entendam, que seja arquivado
considerando que o mesmo está sendo discutido em outro processo administrativo, cuja
decisão foi proferida anterior ao r. Despacho.

Em 05 de agosto de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (SP) 1, negou provimento à manifestação de inconformidade A decisão recebeu a
seguinte ementa:

Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendario: 2000

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901781/2006-41

REPETIÇÃO DE INDEEITO. PRAZO DE CINCO ANOS. CRÉDITO LÍQUIDO E
CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que pleiteado dentro do prazo de cinco anos contados da extinção
do crédito tributário e faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública.
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. IRPJ.
Não tendo sido comprovado crédito líquido e certo em favor do contribuinte, referente
ao IRPJ do ano-calendário de 2000, em valor superior ao apurado pela Autoridade
Administrativa, mantém-se a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido.

A Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário em que aduz que houve
erro no preenchimento da DIPJ 2001, mas que que os rendimentos de swap submetidos à
retenção na fonte discutidos nos autos foram posteriormente oferecidos à tributação em sua
apuração anual.
Segundo sustenta, as operações de swap foram devidamente submetidas à
tributação, a Recorrente esclarece que o rendimento bruto no valor R$ 18.678.300,90, que
ensejou a retenção de IRRF no montante de R$ 3.735.660,18 (Ficha 43 da DIPJl2001), foi
tributado ao longo dos anos-calendários de 1999 e 2000. Realmente, do valor total de R$
18.678.300,90, registre-se que R$ 2.828.159,98 foram submetidos à tributação no ano-calendário
de 1999, ao passo que R$ 16.623.452,13 foram submetido à tributação no ano-calendário de
2000.
Esclarece ainda que a legislação tributária (Lei 8.981/95, art. 74) determina que o
lRRF sobre rendimentos decorrentes de operações de swap aconteçam apenas no momento de
sua liquidação, apesar de seu rendimento independentemente do momento de sua liquidação
deve ser reconhecido no seu resultado contábil durante toda a vigência de seu respectivo contrato
segundo o regime de competência.
Tendo a operação de swap em questão se iniciado em 1999 e terminado apenas
em 2000, a Recorrente se viu obrigada a reconhecer os respectivos rendimentos durante ambos
os anos, apesar de o respectivo IRRF ter ocorrido apenas em 2000.
Com o objetivo de comprovar que os rendimentos auferidos nas operações de
swap foram incluídos na Linha 24, e não na Linha 21, a Recorrente anexou cópia de seus
Balancetes Contábeis relativos aos anos-calendário de 1999 e 2000:

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901781/2006-41

Esclarece que em relação ao ano calendário de 1999, , nas páginas do Livro Razão
da conta-contábil 1.1.1.05.10 ("swap a receber"), consta o saldo de R$ 2.828l159,98 (doc. 07).
Este valor de R$ 2.828.159,98, somado ao valor de R$ 16.623.452,13 relativo ao ano-calendário
e 2000, totaliza o montante de R$ 18.678.300,90 que sofreu a retenção de IRRF (essa retenção
de IRRF no valor R$ 3.735.660,18.
Além disso, nas páginas do Livro Razão da conta-contábil 3.6.1.01.50 ("resuItado
com swap") (doc. 08), consta o valor de R$ 3.179.693,10 (indicado na tabela acima), o que
comprova que os valores indicados na Linha 24 da DIPJ/2000 abrangem os resultados auferidos
em operações de swap. Isso porque, na Linha 24, Ficha 07A, da DIPJ/2000 (ano-calendário de
1999), a Recorrente informou o valor total de R$ 24.843.293,25, que corresponde ao valor das
contas contábeis indicadas na tabela acima, incluindo a conta contábil 3.6.1.01.50, relativa aos
rendimentos auferidos em operações de swap (RS 3.179.693,10).
Quanto à DIPJ/2001, na tabela abaixo, a Recorrente procede a abertura dos
valores que compõem o total de R$ 35.992.187,15 indicado na Linha 24, Ficha 06A, da
DIPJ/2001:

Em seguida, sustenta o direito a utilização do IRRF na composição do saldo
negativo e a ausência de preclusão temporal, dos equívocos formais e do princípio da verdade
material.
Em 19 de setembro de 2018, esta turma, por meio da Resolução no 1402-000.718,
decidiu, nos termos do voto do então Conselheiro Relator Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira,
baixar o processo em diligência, nos seguintes termos:
Por esses motivos, entendo que o mero erro no preenchimento da DIPJ não é suficiente
para afastar o direito creditório quando adequadamente cumpridos os requisitos do art.
74 da Lei 9.430/9; o que não autoriza, no entanto, o imediato reconhecimento do direito
de crédito pleiteado sob o risco de haver, assim, supressão de instância administrativa.
Nessa perspectiva, vislumbro por necessário converter o presente julgamento em
diligência a fim de que a unidade de origem proceda a averiguação dos documentos
acostados pela recorrente em respaldo ao seu pedido de direito creditório concedendo-
lhe a seguir vista do relatório fiscal.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901781/2006-41

Em resposta, a DEINF apresentou o relatório de diligência de fls. 280/283, no
qual concluiu:
13.Por todo o exposto, concluímos que o contribuinte, ainda que em desacordo com as
regras de preenchimento das DIPJ, não omitiu as receitas referentes a resultados com
operações de Swap, nos anos-calendários 1999 e 2000.
14.Ademais, com a entrega da DIPJ retificadora (fls. 244 a 279), os valores oriundos
das operações de Swap, ora discutidos, encontram-se oferecidos a tributação, na rubrica
adequada.

Cientificada a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 290/291, na qual,
tendo em vista que os rendimentos de swap que originaram as retenções de imposto de renda
foram integralmente oferecidos à tributação, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
julgado procedente, reconhecendo-se integralmente o direito creditório ora discutido e
homologada todas as compensações consubstanciadas no PER-DCOMP inicial n.o
25832.94436.140507.1.7.02-7403 e demais declarações vinculadas.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se processo decorrente do despacho,
confirmado pela DRJ, o qual indeferiu o pedido de compensação apresentado pela ora
Recorrente por entender que a Recorrente não teria oferecido à tributação o montante de receitas
compatíveis com o IRRF deduzido.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte esclareceu que a divergência residia no
fato de que, por equívoco, consolidou-se na linha 24 (Outras Receitas Financeiras) da Ficha 06a
da DIPJ-2001, todos os valores correspondentes às receitas auferidas, inclusive de rendimentos
auferidos em operações de swap, os quais, deveriam ter sido informados individualmente na
linha 21 da mesma Ficha 06A.
Diante das referidas alegações, esta turma, por meio da Resolução no 1402-
000.718, decidiu, nos termos do voto do então Conselheiro Relator Lucas Bevilacqua Cabianca
Vieira, baixar o processo em diligência, nos seguintes termos:

Por esses motivos, entendo que o mero erro no preenchimento da DIPJ não é suficiente
para afastar o direito creditório quando adequadamente cumpridos os requisitos do art.
74 da Lei 9.430/9; o que não autoriza, no entanto, o imediato reconhecimento do direito
de crédito pleiteado sob o risco de haver, assim, supressão de instância administrativa.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901781/2006-41

Nessa perspectiva, vislumbro por necessário converter o presente julgamento em
diligência a fim de que a unidade de origem proceda a averiguação dos documentos
acostados pela recorrente em respaldo ao seu pedido de direito creditório concedendo-
lhe a seguir vista do relatório fiscal.

Em resposta, a DEINF apresentou o relatório de diligência de fls. 280/283, no
qual concluiu:
13.Por todo o exposto, concluímos que o contribuinte, ainda que em desacordo com as
regras de preenchimento das DIPJ, na o omitiu as receitas referentes a resultados com
operações de Swap, nos anos-calendários 1999 e 2000.
14.Ademais, com a entrega da DIPJ retificadora (fls. 244 a 279), os valores oriundos
das operações de Swap, ora discutidos, encontram-se oferecidos a tributação, na rubrica
adequada.

Sendo assim, o relatório de diligência confirmou as alegações da Recorrente no
sentido de que houve apenas erro no preenchimento da DIPJ, o qual não interferiu no
reconhecimento do direito creditório ora pleiteado. Restando comprovado, inclusive pela
DEINF-DIORT que os rendimentos de swap que originaram as retenções de imposto de renda
foram integralmente oferecidos à tributação o presente recurso voluntário deve ser provido.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer o direito
creditório ora discutido e homologada as compensações consubstanciadas no PER-DCOMP
inicial n.o 25832.94436.140507.1.7.02-7403.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital